Tribunal: CARF
Processo: 10580.722353/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722353/2012-86
ACÓRDÃO
2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELENO JOSE DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão
abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722353/2012-86
2
aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo da
exigência, o montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba decorrente do exercício de cargo ou função.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
RicardoChiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal 2. Em
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base nos
artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da seguinte infração:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722353/2012-86
3
3. O sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento em 28/02/2012,
fls. 57 e 58.
Da impugnação
4. Na impugnação de fls. 02 a 06, protocolada em 09/03/2012, o sujeito passivo
não concordou com a tributação dos juros argumentando, em resumo, que não
teria cometido ato de omissão de rendimentos, que a verba em pauta seria de
natureza indenizatória, com caráter reparatório, mera reposição inflacionária,
isento de Imposto de Renda. Colamos aqui alguns trechos de sua longa
argumentação:

5. Na sequência tratou Do Direito, onde explanou sobre dispositivos
constitucionais e legais que tratam da tributação dos rendimentos, da
possibilidade da não retenção do Imposto de Renda na Fonte - IRRF, no caso de
declaração do beneficiário junto à instituição financeira de que os rendimentos
seriam isentos, entre outros. A seguir alguns dos trechos de discordância quanto à
tributação dos juros:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722353/2012-86
4

6. Após outras considerações do mesmo tema, reproduzindo jurisprudência que
dizem respeito aos juros e afirmando a ocorrência de erro na retenção do
imposto, na parte final de sua impugnação argumentou, concluiu e requereu o
seguinte:

7. Instruiu sua impugnação com documentos de identidade, procuração,
Notificação de Lançamento impugnada, comprovante de recolhimento de
imposto, comprovantes de rendimentos, recibos de depósitos bancários, Certidão
Judicial de requisição de pequeno valor, consulta processual judicial, sentença,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722353/2012-86
5
planilha de cálculo e demais documentos do processo judicial, declaração do
imposto de renda, entre outros.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Rendimentos acumulados,
inclusive juros e atualização monetária, tributam-se pela totalidade no mês do
efetivo recebimento, na forma da legislação então vigente.
Isenção - Hermenêutica A legislação tributária para concessão de benefício fiscal
deve ser interpretada literalmente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, sobre a incidência do IR sobre juros de mora de mora e sobre a multa aplicada.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Quanto aos juros de mora razão também assiste ao Recorrente.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722353/2012-86
6
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário
n°855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesa ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas
necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na
conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro
Dias Toffoli, por maioria, apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em
negar provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que
o
conteúdo
mínimo
da
materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do art.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.211 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722353/2012-86
7
3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme
à Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses
dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão.
Vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), bem como para excluir da base de
cálculo da exigência, o montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em
atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 101
DF CARF MF
Original